Tribunal: TJBA
Processo: 8010520-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010520-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
ROBERTO ALVES FEITOSA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Agravo Interno Prejudicado. Ação de repactuação de dívidas (superendividamento). Servidora pública estadual (Téc. Administrativa).
Decisão a quo que deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos: “ Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para: DETERMINAR a limitação do total dos descontos para pagamento de dívidas a 40% dos vencimentos líquidos da parte autora; DETERMINAR a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes ao limite de 40%, até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; DETERMINAR que os réus se abstenham de incluir o nome da autora em cadastros de restrição ao crédito em razão das dívidas objeto desta ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.”.
A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento, conhecida como Lei do Superendividamento, tem por objetivo aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, para fomentar o adimplemento de dívidas e proteger o mínimo existencial do indivíduo. A obrigação contratual não pode se sobrepor ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, da reserva do mínimo existencial, da razoabilidade e da proporcionalidade e à vedação contida nas normas dos artigos 4.º, III, e 51, IV e XV, do CDC. In casu, estão preenchidos os pressupostos para manutenção da tutela deferida à agravada na Ação de origem, consoante expressamente preconizado no art. 300 do CPC/2015 c/c Lei 14.181/2021 (art. 104-A do CDC). Cabe registrar que não é possível enfrentar, através do presente recurso, as matérias ainda não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Por conseguinte, neste momento processual, a decisão recorrida revela-se escorreita e desmerece reforma. Agravo de Instrumento improvido.